Tribunal: TJDFT
Processo: 0036669-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. TUTELA CAUTELAR. PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO ELEITORAL E DE EXCLUSÃO DO NOME DO CNCIAI. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO. RESOLUÇÃO CONJUNTA No 6 – CNJ/TSE E ART. 1o, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR No 64/1990. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão do Relator que deferiu apenas em parte o pleito de tutela cautelar deduzido pelo agravante, singelamente para assegurar-lhe o exercício do direito fundamental do voto direto e secreto enquanto não sobrevier o trânsito em julgado da condenação imposta na ação de improbidade administrativa.
2. Em suas razões recursais o recorrente reafirma que a pena de suspensão dos direitos políticos somente pode produzir eficácia após o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade administrativa, de acordo com a regra prevista no art. 20 da Lei no 8.429/1992. 2.1. Por essa razão requer a reforma da decisão agravada para que também seja promovida a regularização da sua inscrição eleitoral e a exclusão do seu nome do Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa – CNCIAI.
3. O art. 20, caput, da Lei no 8.429/1992, que dispõe a respeito das sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, preceitua a necessidade de trânsito em julgado para que seja produzida a eficácia de suspensão dos direitos políticos por força de condenação pela prática de ato ímprobo.
4. Nada obsta, no entanto, a comunicação da condenação ora em exame à Justiça Eleitoral. 4.1. Com efeito, a Resolução Conjunta no 6, expedida pelas Presidências do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, estabelece, no parágrafo único de seu art. 1o, que as informações ali contidas são referentes às condenações decorrentes de improbidade administrativa, cujas sentenças transitaram em julgado (inc. I) ou a condenações por improbidade administrativa proferidas por órgão colegiado (inc. VII), sendo esta última a hipótese dos autos.
5. Como reforço argumentativo convém ressaltar que a regra prevista no art. 1o, inc. I, alínea “l”, da Lei Complementar no 64/1990, considera inelegível não apenas o condenado por improbidade administrativa por meio de decisão transitada em julgado, mas também o condenado “por órgão judicial colegiado”.
6. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.